Tribunal: STF
Processo: AI 611273
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E 
   TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. DIFERENCIAÇÃO DE 
   ALÍQUOTAS COM BASE NA DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL.
PROCESSUAL CIVIL. 
   AGRAVO REGIMENTAL.
Esta Corte já firmou orientação quanto à 
   constitucionalidade de variação das alíquotas do Imposto sobre 
   Propriedade Territorial e Urbana - IPTU de acordo com a 
   circunstância de o imóvel ser edificado ou não, ou então ter 
   destinação residencial ou comercial.
Agravo regimental ao qual se 
   nega provimento.